Tribunal: TJBA
Processo: 8066824-47.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

PROCESSO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 8066824-47.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

ADVOGADO(S):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas contra o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Registros Públicos da mesma Comarca, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos, ajuizada por CNM Promotora de Vendas EIRELI – EPP, em face de Antônio José Barbosa Reis. A controvérsia decorre da alegação de litispendência, pois
lide
idêntica já havia sido a
forada,
anteriormente, na 2ª Vara, sendo extinta sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir qual dos
J
uízos detém competência para processar e julgar a
demanda
, considerando a litispendência entre os feitos e a impossibilidade de prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da litispendência impede a tramitação simultânea de
feitos
idêntic
o
s, conforme o previsto no art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo caracterizada quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir.

4. No caso concreto, a primeira ação, ajuizada perante a 2ª Vara, em 2021, foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas, nos termos do art. 485, IV, do CPC, impedindo a configuração de prevenção.

5. A 1ª Vara, ao receber a nova demanda, deveria ter analisado a ocorrência de litispendência e determinado a extinção do feito, sem declinar da competência.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, configurada a litispendência, a segunda ação deve ser extinta sem resolução de mérito, não cabendo reunião dos feitos por conexão.

7. Assim, a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas detém competência para processar e julgar a causa, cabendo-lhe a análise da litispendência e eventual extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado procedente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º; 485, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, CC nº 0034762-37.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 28.07.2023; TRF-1, CC nº 1003662-86.2020.4.01.0000, Rel. Des. Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, j. 30.11.2023; TJ-MG, CC nº 0654715-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 10.09.2019.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência nº
8066824-47.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante
a
2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
,

sendo
Suscitad
a a

1
ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis

e Registros Públicos da
Comarca d
e Lauro de Freitas
, para processar e julgar a lide.